Tribunal: TJES
Processo: 0000963-82.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000963-82.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AMILTON VIDAL GOMES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000963-82.2023.8.08.0008
Origem
: Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
APELANTE
: AMILTON VIDAL GOMES
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 330 DO CPB. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de apelação criminal interposta por Amilton Vidal Gomes contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de prisão simples e 15 (quinze) dias de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41 e da prática delitiva prevista no art. 330 do CPB. Inconformado, o acusado interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta de portar arma branca configura crime à luz do art. 19 da LCP; (ii) verificar se é devida aplicação da causa de aumento prevista no §1º do art. 19 da LCP, sem prévio aditamento da denúncia; (iii) determinar se houve
bis in idem
na utilização da reincidência como agravante e como circunstância judicial; (iv) verificar se a confissão espontânea foi indevidamente desconsiderada como atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
No que se refere ao art. 19 da LCP, sabe-se que este tipifica contravenção de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de risco concreto à integridade de terceiros ou intenção de lesionar. Além disso, está demonstrado nos autos que o réu fez uso da faca para ameaçar e tentar agredir terceiro, o que afasta a alegação de atipicidade. Acerto do ato sentencial.

4
. Quanto à prática delitiva tipificada no art. 330 do CPB, não há elementos nos autos capazes de demonstrar a nulidade das provas obtidas ou que desabonem o depoimento prestado pelos policiais. Tal meio de prova goza de fé pública e possui relevância, sendo plenamente válido para sustentar um decreto condenatório quando em consonância com os demais elementos dos autos. Nesse sentido é a interpretação jurisprudencial do STJ,
in verbis: “É entendimento já há muito pacificado neste Sodalício, de que são válidos os testemunhos de policiais, mormente quando não dissociados de outros elementos contidos nos autos aptos a ensejar a condenação”
(STJ, AgRg no AREsp 482641/RJ, Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 08/10/2014)
.

5.
Além disso, a autoria delitiva foi confessada pelo apelante, o que se confirmou com as informações prestadas pelos policiais militares, os quais relataram a dinâmica dos fatos. Assim, por qualquer ângulo que se observe, inquestionável que AMILTON VIDAL GOMES, ao receber ordem de parada, empreendeu fuga, incorrendo, pois, na conduta descrita no art. 330 do Código Penal.

6
. No que diz respeito à preponderância da atenuante da confissão espontânea, também não assiste razão ao apelante, pois, conforme destacado nas contrarrazões do Ministério Público, “
a agravante da reincidência foi considerada para exasperar a pena relativa a cada um dos delitos de forma individualizada (art. 19 da LCP e art. 330 do CP), não havendo o que se falar em duplicidade, eis que a incidência dúbia só restaria caracterizada se ocorresse acerca do mesmo fato criminoso. Na verdade, vale registrar que, ao efetuar a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, o Juízo atenuou a pena no mínimo legal. Assim agindo, deve-se recordar que na segunda fase da dosimetria a incidência da atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ)
”.

7
. Por fim, verifica-se que assiste razão ao apelante no que se refere ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 19, §1º da LCP e reconhecida pelo Juízo de origem para aumentar a pena em 40 (quarenta) dias de prisão simples. Conforme pontuado no parecer elaborado pelo Ministério Público do Colegiado Recursal, “
o fato imputado ao réu, na peça acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz na sentença. Assim sendo, o reconhecimento da causa de aumento de pena, sem a devida descrição na denúncia, incide em violação ao princípio contraditório e ampla defesa”
. Dessa forma, ante à ausência de referência à causa de aumento de pena prevista no art. 19, §1º do Decreto Lei 3.688/41 na peça acusatória, reforma-se a sentença guerreada apenas para afastar a causa de aumento de pena considerada pelo Juízo de origem.

8.
Deixa-se de arbitrar honorários advocatícios à advogada dativa, vez que estes já foram fixados pelo Juízo sentenciante no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

IV. DISPOSITIVO
9.

RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para
REFORMAR
a sentença objurgada tão somente
para afastar a causa de aumento de pena considerada pelo Juízo de origem
. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.

10.

Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)